Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748382-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: OLAVO VIEIRA FILHO, IZENI DOS SANTOS VIEIRA, ELIAS RIBEIRO ARAUJO, NELCI BERTELLI ARAUJO, EURIPEDES CORREA DE BRITO, IRENE VIEIRA RAMOS, SAUL MARCIO NOBRE MAIA, MEYRE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO DA SILVA, FRANCISCA CANDIDA DE SANTANA SANTOS, RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA, MARIA DE FATIMA MENDES RIBEIRO, ORALICE DA APARECIDA ALMEIDA, EDUARDO FERREIRA RAMOS, DIVA DE SOUZA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Possessória no 0712382-94.2019.8.07.0018, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante peticiona no ID 53573322 requerendo a desistência. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023 13:27:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador